Tribunal: TJPA
Processo: 0802486-89.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802486-89.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VICTOR NEVES LIMA

AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERANDO NÃO RECOMENDANDO EM EXAME PSICOTÉCNICO. FASE DO CERTAME DEVIDAMENTE ESTABELECIDA NO EDITAL. EXISTÊNCIA DE LEI PREVENDO A REALIZAÇÃO DO EXAME PARA CONCURSO DE INGRESSO NA CARREIRA POLICIAL. INTELIGÊNCIA À
SÚMULA VINCULANTE N. 44, STF.
NÃO VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADE NA REALIZAÇÃO DO EXAME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, revogando-se liminar anteriormente deferida nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802486-89.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
VICTOR NEVES LIMA

AGRAVADO:
INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
, interposto por
VICTOR NEVES LIMA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA
, que nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA n. 0875363-31.2021.8.14.0301
, indeferiu pleito liminar do agravante, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, ausente o requisito primordial da probabilidade do direito invocado pelo autor, previsto no art. 300 do novo Código de Processo Civil, em razão da necessidade e indispensável prova pericial,
INDEFIRO o pedido de tutela antecipada
”
. Figura como agravado o
INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
.

Aduz que prestou o Concurso Público para PM-PA, inscrição sob o nº: 272107524. Após alcançar média para aprovação na etapa da prova objetiva, e ser aprovado na etapa da investigação social, o Requerente foi convocado para realizar a avaliação psicológica (DOC. 05), e foi surpreendido com a reprovação na fase psicotécnica.

Assevera que cabe destacar que na entrevista devolutiva não foi entregue laudo psicológico e sim relatório psicológico, o qual segue em anexo, e após a análise do documento fornecido pela Agravada, foram verificadas a existência de algumas inexatidões materiais e formais no método e procedimentos adotados, as quais foram detectados por psicólogo assistente, profissional competente, que examinou o relatório psicológico fornecido pela Agravada.

Afirma que com base no parecer do profissional acima mencionado, o Agravante apresentou recurso administrativo, para que alguns pontos fossem reavaliados sem descurar da escorreita correção da banca. No entanto, a banca manteve a decisão, todavia, a resposta da banca organizadora e deu de forma genérica, sendo, aparentemente, a mesma resposta utilizada para todos os candidatos.

Alega que conforme apresentado nos autos, outros laudos emitidos por profissionais especializados, atestam que o Agravante é apto para a desempenhar as funções do cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, o que demonstra a subjetividade – e, porque não, a ilegalidade – apresentada na Avaliação Psicológica realizada pela Banca Examinadora.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de antecipação de tutela recursal, no sentido de autorizar que o Agravante participe das demais etapas do certame. No mérito, requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão vergastada, autorizando o agravado a participar das etapas seguintes do concurso.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8448715)

Em
CONTRARRAZÕES
o agravado
ESTADO DO PARÁ
pugnou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9280742)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 10105240)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito recursal.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar, no presente recurso, o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Analisando detidamente os autos, verifico que não existe plausibilidade no direito invocado pelo agravante, tendo em vista que a avaliação psicológica é uma subfase do concurso, requisito essencial para continuação no certame.

No presente caso, o exame psicotécnico foi realizado dentro dos ditames legais, conforme o previsto e observando a súmula vinculante 44 STF, a qual dispõe que somente por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público.

In casu
, existe a previsão legal e editalícia (lei do concurso) quanto a exigência do exame psicológico, consoante se depreende dos art. 3º, §2º, i, §4º, art. 6º, II, art. 8º e 9º da Lei nº 6.626, de 03 de fevereiro de 2004 alterada pela Lei 8.342 de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Pará (PMPA), nos seguintes termos:

Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

(...) § 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

(...)

f)
gozar de saúde física e mental

(...)

Art. 6º A seleção será constituída das seguintes etapas:

(...) II - avaliação psicológica; (NR).

SEÇÃO II

DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

Art. 8° A avaliação psicológica, de caráter eliminatório, será aplicada pelo Setor de Psicologia da PMPA, por meio de uma comissão de Oficiais Psicólogos PM, ressalvadas as hipóteses dos §§ 1º e 2º do art. 4º desta Lei.

Parágrafo único. Os psicólogos contratados nas hipóteses dos §§ 1º e 2º do art. 4º desta Lei deverão ser credenciados no Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - CRP 10 – e habilitados em avaliação psicológica, ficando a comissão de Oficiais Psicólogos do CIPAS/PMPA responsável pelo acompanhamento e supervisão desta etapa.

Art. 9º A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para frequentar os cursos de formação ou de adaptação para o cargo a ser exercido.

§ 1º A avaliação de que trata o caput deste artigo será realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia - CFP, que propicie um prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerentes às atribuições das diversas funções institucionais da PMPA, além do porte e uso de arma de fogo.

§ 2º A avaliação psicológica é composta das seguintes fases:

I - aplicação coletiva dos testes de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas;

II - entrevista individual e/ou dinâmica de grupo.

§ 3º Na avaliação psicológica poderão ser utilizados, além dos citados no parágrafo anterior, outros instrumentos e técnicas autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia, de acordo com a necessidade de cada cargo a ser preenchido, conforme dispuser o regulamento ou o edital.

§ 4º Na avaliação psicológica o candidato não receberá nota, sendo considerado indicado ou contraindicado para o exercício do cargo, de acordo com decisão fundamentada.

De igual modo o EDITAL Nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD é claro ao estabelecer as regras do concurso, com relação ao exame psicotécnico, considerando que o referido exame é obrigatório, uma vez que existe lei prevendo a sua realização:

“(...) 12.1 A 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica, de caráter exclusivamente eliminatório, será composta por psicólogos devidamente credenciados no Conselho Regional de Psicologia 10ª Região (CRP-10)e habilitados em avaliação psicológica, ficando a comissão de Oficiais Psicólogos do CIPAS/PMPA responsável pelo acompanhamento e supervisão desta etapa.

12.2 Serão convocados para a 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica todos os candidatos considerados aptos na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos e classificados até as seguintes posições, respeitados os empates da última posição:

a) sexo masculino: candidatos classificados até a 3.119ª (terceira milésima centésima décima nona) posição; e

b) sexo feminino: candidatas classificadas até a 347ª (tricentésima quadragésima sétima) posição.

12.3 A avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, será realizada pelo IADES, em local, dia e horário a serem divulgados oportunamente em edital específico de convocação para a etapa.

12.4 A presente etapa tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para frequentar o CFP/PM.

12.5 A avaliação psicológica será realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), que propiciarão um prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerentes às atribuições das diversas funções institucionais da PMPA, além do porte e uso de arma de fogo.

12.6 A avaliação psicológica será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem psicológica e concessão de porte de arma de fogo, e será composta das seguintes fases:

a) aplicação coletiva dos testes de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas; e

b) entrevista individual.

12.7 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem psicológica em qualquer dia da semana, inclusive os não úteis, a critério da Administração.

12.8 Na avaliação psicológica o candidato não receberá nota, sendo considerado indicado ou contraindicado para o cargo de policial militar na PMPA.

12.9 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá o direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o motivo alegado, e será considerado eliminado.

12.10 Para ser considerado indicado, o candidato deverá participar de todas as fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil estabelecido para admissão no CFP/PM e posterior ingresso na PMPA, conforme a seguir: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.

12.10.1 O detalhamento de cada característica informada no subitem

12.10 encontra-se no Anexo III.

12.11 Será considerado contraindicado para admissão no CFP/PM, o candidato que apresentar as seguintes características: a) prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas; b) restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

12.12 Para que o candidato seja eliminado do concurso público, este deverá ter incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos: a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais; b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva; c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas.

12.12.1 Nas características de atenção, memória e inteligência, o candidato deverá estar dentro ou acima da faixa mediana nos escores, devendo as demais características do perfil ser consideradas de acordo com as tabelas de percentis dos testes escolhidos pela comissão designada.

12.13 A contraindicação na avaliação psicológica não pressupõe, necessariamente, a existência de transtornos mentais, mas indica que o candidato avaliado não apresenta o perfil exigido para admissão no CFP/PM.

12.14 Não será levada em consideração qualquer alteração psicológica ou fisiológica passageira, na data estabelecida para a realização da avaliação psicológica.

12.15 A publicação do resultado da avaliação psicológica listará apenas os candidatos considerados indicados, em obediência ao que preceitua o art. 6o da Resolução CFP no 001, de 19 de abril de 2002.

12.16 Será facultado ao candidato considerado contraindicado, e somente a este, conhecer o resultado da avaliação por meio de entrevista devolutiva (Resolução CFP no 001/2002, art. 6o, §2o ). Para tanto, o candidato deverá solicitá-la no período informado em edital a ser divulgado oportunamente. Essa entrevista será realizada por um psicólogo designado pelo IADES, que informará ao candidato seus resultados na avaliação psicológica realizada, fornecendo-lhe cópia do laudo.

12.16.1 O candidato contraindicado poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua avaliação psicológica.

12.16.2 O psicólogo constituído pelo candidato deverá apresentar comprovação de registro no CRP-10.

12.17 O candidato contraindicado poderá interpor recurso e solicitar entrevista devolutiva da contraindicação, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar da avaliação psicológica.

12.18 Regras complementares à avaliação psicológica poderão ser estabelecidas em edital posterior, em caso de atualização de critérios estabelecidos pelo CFP.

12.19 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de convocação para essa etapa.(...)”

Ademais, as irregularidades alegadas, não restaram demonstradas por meio de prova pré-constituída, capaz de modificar o entendimento deste julgador, nesta análise.

Sabe-se que o Edital é considerando a lei do concurso público e vincula as partes, candidatos e administração pública às suas regras.

In casu
, restou verificado que no exame psicológico foram adotados os parâmetros legais, para avaliação da aptidão do candidato, sendo o laudo assinado por profissional habilitado e especialista na matéria.

Enfatizo que existe previsão no Edital, a cláusula 12.11 e 12.2, que dispõem:
“Será considerado contraindicado para admissão no CFP/PM, o candidato que apresentar as seguintes características: a) prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas; b) restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo. 12.12 Para que o candidato seja eliminado do concurso público, este deverá ter incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos: a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais; b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva; c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas
.

Assim, resta plenamente estabelecido no edital, a previsão de não recomendação do candidato que não atingir os percentis/parâmetros esperados e descritos no edital. De forma, que se o candidato não alcançar o percentual esperado não pode ser considerando apto.

Nas justificativas apresentadas no recurso administrativo interposto pelo agravado, a banca esclarece objetivamente os motivos da eliminação do candidato na etapa de Avaliação Psicológica, após reavaliação por três psicólogos, conforme se observa no ID n. 8368106, p. 151/152.

Portanto, não vislumbro, nesta análise recursal, ilegalidade capaz de ensejar a concessão de tutela antecipada, sendo necessária a devida instrução probatória do processo principal para se chegar ao resultado final adequado ao caso.

Nestes moldes segue jurisprudência no assunto:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO CONSIDERADO "NÃO RECOMENDADO" EM EXAME PSICOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE SUBJETIVIDADE. AFASTADA. PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA PUBLICIDADE. NÃO CONSTATADA. Prevê a súmula 20 deste Egrégio Tribunal que a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, a critérios objetivos e a garantia de recurso administrativo. No caso sob exame, o art. 9º da Lei nº 4.878/65 exige, para o ingresso na carreira de policial civil do Distrito Federal, a aprovação em avaliação psicotécnica e o Edital 01/2008 estabelece critérios objetivos para o exame psicotécnico. Não foram constatadas irregularidades no recurso administrativo interposto. Recurso de apelação improvido.

(TJ-DF 20110110037549 DF 0003754-92.2011.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/05/2011, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/06/2011 . Pág.: 89)

Ademais, o Poder Judiciário atua em defesa dos direitos violados dos candidatos, prezando pela garantia dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade em concursos públicos e, ao mesmo tempo, estabelece critérios objetivos que balizem a possibilidade dessa intervenção, de modo a respeitar a autonomia gerencial da Administração Pública.

Assim, diante das provas analisadas neste recurso, em que pese a parte agravada não ter apresentado manifestação nos autos, não constatei elementos suficientes que pudesse comprometer a lisura do certame, uma vez que não restou verificado, na presente análise, qualquer irregularidade ou ilegalidade na realização do exame, que pudesse comprometer a lisura e legalidade dos procedimentos adotados no certame.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão vergastada.

É O VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2022